Tribunal: TJMT
Processo: 1001834-08.2023.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001834-08.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVANI PEREIRA ESPINDOLA - CPF: 000.339.651-70 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO 1001834-08.2023.8.11.0010.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE JACIARA.

RECORRIDO: EVANI PEREIRA ESPINDOLA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ILIQUIDA – ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECONHECIMENTO DE APERFEIÇOAMENTO NÃO REALIZADO POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇAO DE COMISSÃO POR OMISSÃO DO MUNICIPIO – PROGRESSÃO DEVIDA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATÉ A DATA DA IMPLANTAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É devida a progressão ao servidor público que cumpre os requisitos previstos em lei que não tenha sido submetido à Comissão, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que determinou que a parte recorrente proceda o correto enquadramento da parte recorrida, de acordo com Plano de Cargo Carreiras e Salários, com a concessão da progressão horizontal a que faz
jus
, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento das diferenças salarias, entre o valor efetivamente recebido e daqueles que deveriam ter sido pagos em razão das progressões, relativo aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado, senão vejamos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença ilíquida.

2. Mérito.

2.1. Sustenta a inexistência do direito de progressão horizontal automática por ausência de constituição da comissão para reconhecimento do aperfeiçoamento apresentado pelo servidor.

O recorrido apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença ilíquida.

Rejeito tal preliminar meritória da parte recorrente, pelos mesmos fundamentos acima expostos, não havendo o que se falar em sentença ilíquida, bastando simples cálculo aritmético para auferir o valor da condenação.

2.
Mérito.

2.1.
Sustenta a inexistência do direito de progressão horizontal automática por ausência de constituição da comissão para reconhecimento do aperfei-çoamento apresentado pelo servidor.

Rejeito parcialmente tal proposta recursal, eis que fundada na alegação de que, para a progressão funcional, há a necessidade de regulamentação por Decreto ou outro ato normativo para a constituição da comissão prevista na Lei Municipal n. 1.456/2012, para o reconhecimento ou não dos aperfeiçoamentos apresentados pelos servidores.

Com efeito, há de se registrar que o servidor público não pode ser penalizado em sua movimentação na carreira, por inércia da Administração Pública em realizar os procedimentos necessários para a apreciação do aperfeiçoamento apresentado pelo servidor, desimportando a justificativa para tal omissão.

Assim é da jurisprudência hodierna:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL– CARGO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – PROGRESSÃO HORIZONTAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE COMISSÃO DE ANÁLISE – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – ENQUADRAMENTO TARDIO – EFEITOS FINANCEIROS DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO (REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO) – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EFEITOS RETROATIVOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. No âmbito do Município de Jaciara, a Lei Municipal 1.456/2012, estabelece, em suma, que para a progressão horizontal faz necessário preencher, além dos requisitos previstos no art. 49 da referida lei, os cursos apresentados, ainda, devem ser conferidos e/ou reconhecidos por uma Comissão Paritária de Servidores e Representantes indicados do Sindicato dos Servidores e constituída pelo Prefeito Municipal, conforme previsão do art. 47 do PCCS Geral (Lei Municipal n. 1.456/2012). 2. A omissão da administração pública na criação de Comissão para análises das novas progressões horizontais dos servidores não obsta a progressão funcional da servidora, pois não é justo transferir a servidora o ônus da omissão administrativa. 3. Tendo a servidora provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários deve ser efetivada a progressão funcional com o pagamento das diferenças salariais dela decorrentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001837-60.2023.8.11.0010, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 17/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/11/2023).”

É nesse contexto fático-jurídico que, a meu sentir, se mostra correto o posicionamento jurídico do Juízo Monocrático, ao reconhecer o direito do servidor na progressão de carreira, quando preenchidos os requisitos legais, todavia, em relação ao pleito de verbas retroativas, entendo que merece a observância da data do requerimento administrativo até a implantação da progressão.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar o pagamento retroativo das diferenças salariais a partir de julho de 2021 a maio de 2022, data da efetiva implantação da progressão no vencimento do recorrido, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023